Tribunal: TJES
Processo: 5001437-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS RAMOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001437-08.2024.8.08.0048

RECTE.:
MARIA DAS GRACAS RAMOS

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍ
CITO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese,
que aderiu a um plano de telefonia no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que desde julho de 2023 seu aparelho telefônico e internet pararam de funcionar. Aduz que entrou em contato com a ré a fim de resolver o problema, mas não obteve êxito. Acrescenta que em 08 de novembro de 2023 dirigiu-se ao PROCON para registrar a ocorrência, tendo sido acordado o cancelamento das faturas dos meses 11 e 12 de 2023, bem como a inserção de um saldo a seu favor no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), e para tanto, deveria comparecer em uma das lojas da Requerida e realizar a troca do CHIP, e incluir o mesmo número, pois o sistema da Requerida não estava reconhecendo o SIM CARD. Requer o restabelecimento da prestação de serviços e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
11654648
), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça;
e,
no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada,
considerando que compete a requerida a prova de que o fato não teria ocorrido, e, ainda, que o erro restara reconhecido junto ao Procon,
para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
11654651
, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

Isto posto, REVOGO a liminar outrora deferida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a
controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação de serviços da requerida e quanto à necessidade
de indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, no caso em análise, verifico que
a parte autora não trouxe aos autos comprovação mínima da falha na prestação de serviços da parte recorrida.
In casu,
a consumidora não demonstra que realizou a troca do SIM CARD ou do aparelho telefônico conforme requerido pela prestadora de serviços em audiência realizada junto ao PROCON (ID. 11654552) para que o serviço fosse normalizado.

Dito isso, apesar da tentativa da parte requerida em regularizar a suposta falha apresentada (reconhecida junto ao Procon, fato não ignorado por este juízo), a consumidora não comprovou que cumpriu aquilo que lhe competia no acordo realizado entre as partes para resolução do referido problema (comparecimento a uma loja da Vivo para realizar a troca do chip e incluir o mesmo número).

Não há, nos autos, sequer um print de tela demonstrando que a autora teria entrado em contato com a requerida para resolver o referido problema ou nem mesmo que demonstre que de fato o problema reportado ainda subsiste.

Por mais que se inverta o ônus da prova em benefício do consumidor, competiria a autora demonstrar que comparecera a loja da ré para a regularização do problema em seu chip, o que não demonstrara, não competindo a ré prova de fato negativo.

Portanto, não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela ora recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado, eis que uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, ainda mais que a requerida tentou solucionar o problema administrativamente, não se encontram presentes os pressupostos caracterizadores de sua responsabilidade civil, e, consequentemente, o dever de indenizar.

Destarte
, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa
, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)